Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-30.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-30.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: ANTONIO CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação Declaratória. Os apelantes insurgem-se contra sentença que julgou “PROCEDENTE a pretensão inicial para: CONDENAR os réus, solidariamente, a indenizar a parte autora ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, à título de danos morais, pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença e; CONDENAR os réus, também solidariamente, à título de danos materiais, todo o valor descontado em dobro, a ser corrigida monetariamente até o efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 406, CC).” Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Mérito. Nas relações de consumo, vige a teoria da responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme art. 7º, parágrafo único e art. 14, caput, 25, §1º, e 34, do CDC, sendo o banco parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute descontos de seguro em conta corrente. A contratação de seguro via call center é válida quando observados os requisitos legais e regulamentares, especialmente a obtenção de manifestação expressa de vontade do consumidor, conforme Resolução CNSP nº 294/2013, art. 8º. Não evidenciada, de forma inequívoca, a manifestação válida de vontade do consumidor idoso, durante a gravação telefônica, realizada de forma capciosa e sem a transparência necessária, pelo que, tem-se por inválido o contrato celebrado. Os descontos indevidos em conta corrente de beneficiário de aposentadoria caracterizam dano moral in re ipsa, especialmente considerando a condição de hiper vulnerabilidade do consumidor idoso. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as funções compensatória e punitivo-pedagógica da responsabilidade civil. Conforme modulação de efeitos estabelecida no ERESP 1413542/RS, a repetição do indébito deve ser simples para os valores descontados entre 25/01/2021 e 29/03/2021, e em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021. Recursos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000262-30.2024.8.05.0138, em que figura como apelantes BANCO BRADESCO SA E MBM SEGURADORA SA, e como apelado ANTONIO CORDEIRO DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento aos presentes recursos e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.